Tribunal: TJDFT
Processo: 0703489-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade.
3. O § 11o do art. 85 do CPC, prevê que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente na sentença, isto é, o ato jurisdicional pelo qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.
4. Não há o que se falar em majoração ou fixação de honorários advocatícios, em sede do agravo de instrumento contra decisão interlocutória em ação de conhecimento ou execução, exceto ao agravo interposto contra a sentença parcial de mérito, nos termos do art. 356, § 5o.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.